Tribunal: TJSP
Processo: 1025580-69.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
COMPRA E VENDA – Existência de pertinência subjetiva para manutenção da requerida no polo passivo da ação – Documentos suficientes a comprovar que a requerida assumiu perante a autora a obrigação de pagamento das mercadorias adquiridas por terceira empresa, que se utilizou de sua razão social.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294578
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025580-69.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante CR LIMÃO
MOVEIS PARA ESCRITORIO ME, é apelado MBALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025580-69.2018.8.26.0071 -Voto no
2
Apelação Cível no 1025580-69.2018.8.26.0071
Apelante: CR Limão Móveis Para Escritórios Me.
Apelada: MBALL Indústria e Comércio de Artigos Esportivos Ltda.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33855)
COMPRA E VENDA
Existência de pertinência
subjetiva para manutenção da requerida no polo
passivo da ação
Documentos suficientes a
comprovar que a requerida assumiu perante a
autora a obrigação de pagamento das mercadorias
adquiridas por terceira empresa, que se utilizou de
sua razão social.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por CR LIMÃO
MÓVEIS PARA ESCRITÓRIOS ME. (fls. 202/211) contra r. sentença de fls.
186/189, proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Bauru, Dr.
Jayter Cortez Junior, que julgou procedente a ação de cobrança movida por
MBALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. para
condenar a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 16.405,59.
A apelante pede a gratuidade da justiça. Alega ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação. Diz que a compra foi
realizada em proveito e entregue em endereço de terceira empresa. Nega a
existência de relação jurídica entre as partes, bem como, a aquisição de
produtos. Postula o provimento do recurso com a declaração de sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da ação, devendo incluir-se Y. B. do Carmo Artigos
Esportivos Ltda., beneficiária do negócio jurídico, a declaração de inexigibilidade
do débito, com a improcedência da ação e a inversão do ônus de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 215/226, com impugnação ao
pedido de gratuidade de justiça e pedido de manutenção da sentença.
O recurso foi inicialmente distribuído à 12a Câmara de
Direito Privado, à relatoria da Exma. Desembargadora Sandra Galhardo Esteves,
que, após indeferir a concessão do benefício da gratuidade da justiça à apelante,
dele não conheceu, determinando sua redistribuição a uma das 25a a 36a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025580-69.2018.8.26.0071 -Voto no
3
Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal.
Os autos vieram conclusos à minha relatoria em
08.04.2020.
É o relatório.
Recebo o recurso nos regulares efeitos.
Não há alegação de intempestividade, tendo sido
recolhido o preparo (fls. 233/234).
Assim, conheço do recurso, mas lhe nego provimento.
Trata-se de ação de cobrança movida pela apelada em
face da apelante.
Alega a apelada, na petição inicial, que “Em 2015, a
empresa Requerida CR Limão Móveis Para Escritório EPP, emprestou a sua
razão social para a empresa Y. B. do Carmo realizar negócio jurídico com a
empresa Requerente. Foram emitidas 06 (seis) notas fiscais (doc. 01) referentes
às prestações de serviços realizadas pela empresa Requerente em favor da
empresa Requerida, com o valor total de R$ 30.248,68 (trinta mil, duzentos e
quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos). O valor de cada nota fiscal foi
parcelado para facilitar o pagamento da parte Requerida, contudo, apesar da
liberalidade concedida pelo Requerente, a empresa Requerida não cumpriu com
o pagamento acordado dos seguintes valores:” (fl. 02), que totalizam R$
16.405,59.
As notas fiscais e os conhecimentos de transportes de
fls. 24/35 comprovam as compras e vendas efetuadas entre as partes e a entrega
das mercadorias no endereço da empresa Y. B. do Carmo Artigos Esportivos
Ltda.
Assim, em princípio, existe pertinência subjetiva para
manutenção da empresa apelante no polo passivo da ação.
Quanto ao mais, as mensagens eletrônicas de fls.
37/45, principalmente aquela de fl. 45, remetida pela pessoa de 'Josue Godoi', e a
peça de defesa apresentada nos autos no 0001797-52.2018. 8.16.0036 de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025580-69.2018.8.26.0071 -Voto no
4
130/135 comprovam que a empresa apelante 'emprestou' sua razão social para
que a empresa Y. B. do Carmo adquirisse as mercadorias.
Comprovam também que Cleo Dalalio, da empresa
Cms Moveis para escritório, fez proposta para pagamento da dívida, “Conforme
contato telefônico com o Sr. Josué” (fl. 39) e o inadimplemento (fl. 44).
A ficha cadastral de fls. 112/113 demonstra que
Cláudia Regina Limao Godoi é a titular da empresa apelante.
Os documentos de fls. 124/128, 137/138, 140/141 e
160/161 atestam que 'Josue' era casado com Claudia Regina e tinha poderes
para agir como representante legal da empresa apelante.
Provam, ainda, “que as empresas Y. B. Do Carmo e
Artigos Esportivos Ltda e C. R. Limão Móveis Para Escritório EPP, se confundem,
sendo esta última por possuir cadastro mais favorável, tanto que a primeira
tornou-se inativa utilizada na aquisição de bens para a primeira.”, como bem
observou a r. sentença à fl. 187.
Assim, correta a r. sentença ao condenar a apelante
pelo pagamento das mercadorias, pois “assumiu perante a autora a obrigação de
pagamento das notas fiscais/faturas.” (fl. 187).
Como ressaltou a r. sentença, “Se o fez, forte na
expectativa de receber ressarcimento de outrem, que acabou por não ocorrer,
agiu por sua conta e risco, não podendo transferir para a autora o infortúnio.” (fl.
188).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
E, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária do patrono da apelada de 15% para
17% do total da condenação.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator